Tribunal: TJMT
Processo: 1000223-89.2023.8.11.0084
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000223-89.2023.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES - CPF: 063.093.201-81 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS ALBERTO BOAVENTURA OLIVEIRA - CPF: 924.654.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JENIFER GOMES DA SILVA - CPF: 061.973.201-69 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA DE FATIMA MOREIRA BARBOSA - CPF: 062.448.035-66 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), FABIOLA THAIS SCHWENGBER - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO.

RECURSO DEFENSIVO.
1.

VISADO O RECONHECIMENTO DA CAUSA REDUTORA DO PRIVILÉGIO.
IMPROCEDÊNCIA. APREENSÃO DE DROGA NOCIVA ILEGAL. COCAÍNA. ACONDICIONAMENTO EM PORÇÕES PRONTAS PARA A VENDA. NUMERÁRIO. AÇÃO PENAL EM CURSO. VENDA DA DROGA NA CASA DO APELANTE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA.
2. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. INVIABILIDADE. VERBA JÁ ARBITRADA PELO JUÍZO
A QUO
ABRANGENDO A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, EM 8 URHs. PROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS VERIFICADA.
3
.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA,
DE OFÍCIO
.
APELANTE CONFESSO NAS DUAS FASES DA PERSECUÇAO PENAL.
ATENUANTE INCIDENTE MESMO QUE NÃO TENHA SIDO CONSIDERADA NA SENTENÇA COMO FUNDAMENTO CONDENATÓRIO.
RECURSO
DESPROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA,

EX OFFÍCIO,
PARA APLICAR A
BENESSE
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA FASE INTERMEDIÁRIA DA PENA.

1.1.
A aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas demanda o preenchimento concomitante das seguintes condições: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e tampouco integrar organizações criminosas.

1.2.
A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não serve, isoladamente, para afastar a forma privilegiada do crime de Tráfico de Entorpecente, salvo quando

acompanhada de outros indicativos de dedicação a atividades criminosas, como no caso. Se presentes, alta nocividade de droga apreendida em poder do réu (cocaína), numerário oriundo da mercancia (R$ 400,00), venda de drogas na casa do apelante, e a notícia de que ele responde a outra ação penal (tráfico de drogas e
associação para o tráfico de drogas), ainda que a respectiva prática seja anterior ao delito de tráfico de droga sob julgamento, fica demonstrado nos autos com elementos de convicção que
delineiam contexto fático de dedicação a atividades criminosas e, por consequência, obstam a causa redutora do privilégio (art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006).

2.
Inexiste razão para o arbitramento de novos honorários ao Defensor Dativo nesta instância revisora, se o Juízo
a quo
já fixou a verba por ocasião da sentença, os quais devem abranger o patrocínio da causa até a decisão final, inclusive perante as instâncias superiores, se for o caso, nos termos estipulados pelo art. 305, I, e art. 1.12.6, inc. I, da CNGC e art. 6º, I, do Provimento n. 09/2007-CGJ. Aliás, o valor arbitrado no importe de 8 URH (R$ 9.515,84),

se mostra razoável, considerando-se
a tabela de honorários advocatícios da OAB, os atos processuais efetivamente praticados e a parca complexidade do feito
.

3.

O réu “
fará jus à atenuante do art. 65, III, "d", do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória
”
(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
In casu,
a providência para aplicar a
benesse
descrita no art. 65, III, “d” do CP se mostra pertinente, diante da confissão do réu nas duas fases da persecução penal, ainda que de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Jeferson Eduardo Correia Neves
foi condenado pelo
MM. Juízo da Vara Única de Apiacás-MT
, à pena de
5 anos
de
reclusão
em regime
semiaberto
e ao pagamento de
500 dias-multa
, porque praticou o crime de
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei nº. 33.343/2006) (ID 180492702).

Nas
razões
recursais, a Defesa pleiteia o
reconhecimento do tráfico privilegiado,
haja vista que o apelante se enquadraria nos requisitos exigidos no §4º do art. 33 da Lei de Drogas; por fim, visa
aplicação de honorários advocatícios
(ID

180492721).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 180492725).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do apelo interposto, conforme sumário respectivo a seguir transcrito sem se manifestar, no entanto, sobre o pedido de fixação de honorários (defensora dativa - ID
181491669:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO.
Pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado) - Impossibilidade - Provas no sentido de que o apelante fazia da traficância meio de vida - Dedicação à atividade criminosa - Parecer é pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na madrugada de 05.03.2023, em uma residência situada no município de Apiacás-MT,
Jeferson Eduardo Correia Neves

guardava
substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes com finalidade mercantil.

Diante desse cenário, ele foi preso em flagrante e denunciado como incurso nas sanções do crime de
Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006). Após o regular trâmite da ação penal, o Juízo
a quo
condenou
Jeferson

à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº. 33.343/2006).

A materialidade e a autoria estão comprovadas nos autos, mas não foram questionadas no recurso de apelação, somente, a terceira fase da dosimetria da pena. Em linhas gerais, tais documentos revelam que na madrugada de 05.03.2023,
Jeferson Eduardo Correia Neves

guardava
substância entorpecente e foi preso em flagrante em sua residência.

Isso, porque, Policiais Civis em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos de nº. 1000123-73.2023.8.11.0084 se dirigiram até a residência de
Jeferson
, um dos alvos de investigação de delito de roubo ocorrido naquele município que, ao chegarem no local, durante as diligências os policiais apreenderam 7 porções de cocaína, quantia em dinheiro (R$ 450,00).

Durante entrevista,
Jeferson
revelou informalmente aos policiais que a droga seria de sua propriedade e para a venda, e que também, o dinheiro localizado seria proveniente das vendas dos entorpecentes.

Na fase policial,
Jeferson
assumiu que estava desempregado e que vendia drogas pra o seu sustento e que no dia dos fatos, foi surpreendido por policiais civis que foram até a sua casa para cumprirem mandado de busca e apreensão, os quais apreenderam sete trouxinhas de cocaína, valor em espécie (R$ 450,00) e que estava realizando a venda de drogas na residência dele (ID 180490041). Em juízo, o apelante confessou a autoria do delito narrando que os policiais encontraram as drogas em sua casa, as quais estava comercializando para o seu sustento e de sua família (ID 180492702).
Jenifer Gomes da Silva
, convivente do apelante, afirmou que ele vendia drogas, nas duas oportunidades em que foi ouvida (ID 180492702, 180490037).

A Delegada de Polícia que presidiu o Inquérito Policial,
Paula de Fátima Moreira Barbosa,
relatou nas duas fases da persecução penal que foi até a casa do apelante com os policiais civis,
Luis

Alberto Boaventura Oliveira
e
Reinaldo de Assunção Marques,
para cumprirem mandado de busca e apreensão, em que se investigava suposta prática do crime de roubo, visto que o apelante teria trocado o objeto do roubo daquela investigação (uma motocicleta
XTZ
, por drogas). Chegando na casa, os policiais encontraram drogas, dinheiro em espécie e durante as diligências, o apelante durante entrevista, assumiu a propriedade da droga a qual vendia em sua casa e que o numerário era proveniente da mercancia.

Narrou, ainda em juízo, que ela e os policiais civis
Alberto
e
Reinaldo
avistaram marcas de espancamento pelo corpo do apelante e de sua convivente
Jenifer Gomes da Silva
, ao passo que o apelante lhes respondeu que eles teriam “
levando um salve (corretivo) juntamente com sua convivente Jenifer da facção criminosa comando vermlho por estarem brigando
” (ID 180492702).

Luis

Alberto Boaventura Oliveira
corroborou as palavras da Delegada de Polícia (ID 180490038 e ID 180492702).

Estabelecidas essas premissas, observa-se que o magistrado estabeleceu a pena-base em
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
; na segunda etapa, não reconheceu atenuantes ou agravantes e, na terceira etapa, não aplicou redução do privilégio descrito no art. 33, §4º do art. 33 da Lei de Drogas,
consoante fundamentação abaixo transcrita (ID 184092702):

“
CULPABILIDADE
, aqui entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, restou inerente ao tipo penal; quanto aos
ANTECEDENTES
, não possui; não existem elementos técnicos que permitam aferir a
PERSONALIDADE
e a
CONDUTA SOCIAL
; por seu turno, os
MOTIVOS
,
CIRCUNSTÂNCIAS
,
CONSEQUÊNCIAS
do crime são inerentes ao tipo; por fim, não há que se falar em
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
. Assim, tendo em vista a ausência de circunstâncias desfavoráveis, de rigor a fixação da pena no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500(quinhentos) dias-multa, com a multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento 500 (quinhentos) dias-multa, com a multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em observância ao disposto pelo artigo 43, caput, da Lei nº 11.343/2006. Por fim, na terceira fase, constato a inexistência de causas de aumento. Por sua vez, imprescindível a análise do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06: §4o Nos delitos definidos no caput e no §1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso dos autos, entendo que o denunciado não preenche os requisitos, tendo em vista que, em consulta aos antecedentes criminais, verifica-se condenação por crime de associação para o tráfico na Comarca de Nova Monte Verde-MT (autos 1000167-06.2021.8.11.0084), onde se verificou que este integra-se à organização criminosa”. sic.

Anoto que na 2ª etapa da dosimetria da pena, em que pese o magistrado não tenha reconhecido a redutora da atenuante da confissão espontânea descrita no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP,
de acordo com as duas fases do processo, o apelante confessou a autoria do crime
, eis que assumiu a propriedade da droga encontrada em sua residência e que estaria vendendo-a em sua residência para seu sustento e de sua família.

Em razão disso, ei por
bem aplicar a atenuante da confissão espontânea
,
DE OFÍCIO
, pois c
ediço que
“(...)

o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, "d", do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória
”.
(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Consabido que é assegurado ao acusado não produzir prova contra si, sendo a confissão, por outro lado, um elemento de prova que deve ser valorizado, em favor do réu, pois, ao assumir a culpa, está a demonstrar um perfil de personalidade e de comportamento indicativos da intenção de redimir-se, eis, que o primeiro passo de quem se dispõe a emendar-se, é o da assunção da culpa, o reconhecimento de que agiu em desacordo com a lei; e é evidente que abrindo mão de seu direito constitucional de não produzir prova contra si, demonstra sua real intenção de não voltar a praticar crime semelhante, o que, além de tudo, ainda valoriza e estimula a busca da verdade real.

Em recente julgado do
REsp: 1972098 SC,
da Corte Cidadã (Ministro
Ribeiro Dantas
– 5ª Turma –
DJe de 20/6/2022)
, consignou-se que
o dispositivo do art. 65, III, d, do CP
não
exigiu, para sua aplicação, que a confissão do acusado, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, tenha sido utilizada como fundamentação na sentença, o que, inclusive, enfrenta o teor da Súmula 545/STJ.

Este Tribunal de Justiça assim tem se posicionado, consoante os
julgados: N.U 1008547-68.2021.8.11.0042 e N.U 1007173-17.2021.8.11.0042.

Como acima esposado, a confissão espontânea do apelante, ainda que não utilizada na sentença como fundamento condenatório, deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena

Noutro giro
,
uma vez que a pena basilar foi estabelecida no mínimo legal,
não
há modificação no
quantum
da pena a ser promovida nesta fase da dosimetria, em observância à
Súmula 231 do STJ.

Prosseguindo, cumpre relembrar que a aplicação do benefício tratado no
art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
demanda o preenchimento concomitante das seguintes condições: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e tampouco integrar organizações criminosas.

Paralelamente, não se ignora que, após muita oscilação da jurisprudência sobre a matéria, em
5.4.2022
consolidou-se no
Superior Tribunal de Justiça
o entendimento de que “
é
vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
” (Tema 1.139),
salvo, contudo, existentes
outros
indicativos de dedicação a atividades criminosas ou integração de organizações criminosas
.

No caso em voga, afora a apreensão de
nocividade da droga
(cocaína);
dinheiro em espécie
(R$ 450,00), o
apelado utilizava a sua residência para traficar
, o que pode ser extraído de sua confissão.

Vejo, ademais, que
não
houve comprovação lícita do valor apreendido na casa do apelante, tanto, que declarou estar desempregado na fase policial e que tal valor apreendido seria oriundo da traficância.

Ademais, a notícia de que o apelado responde a
uma
ação penal

com fato anterior ao caso em tela
, também por Tráfico de Drogas e pelo crime de Associação ao Tráfico de Drogas são fundamentos mais do que legítimos para evidenciar a dedicação a atividades criminosas e
justificar a
negativa do privilégio
.

Embora os antecedentes criminais por si só não possuem o condão de se justificar uma condenação,
in casu,
podem funcionar como fonte de convencimento, e nesse aspecto, não se pode dispensar, a informação de que o apelante responde à uma ação penal pela prática dos crimes de
Tráfico de Drogas e pelo crime de Associação ao Tráfico de Drogas, praticado em tese por ele e outros comparsas em 28.01.2021 – ID 51739262 – nos autos da AP nº. 1000167-06.2021.8.11.0091, em Nova Monte Verde-MT.

Desse modo, é evidente que mesmo antes de responder pela prática de tráfico de drogas nestes autos, o apelado estava inserido no submundo da criminalidade, demonstrando assim dedicação habitual à esta prática criminosa.

A propósito, vale conferir como esta Corte de Justiça decidiu em caso análogo:

“O tráfico privilegiado “é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida” (TJMT, Ap nº 121338/2017). O c. STJ firmou entendimento no sentido de que cabe ao Juízo, na dosimetria, considerar a quantidade e diversidade da droga “no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na [...] terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração” (AgRg no HC 716.715/SP).
O envolvimento reiterado em delitos, notadamente por crime idêntico [tráfico de drogas], revela dedicação a atividades ilícitas em razão do ato comissivo praticado em período posterior, consoante posição majoritária do c. STF e STJ, os quais reafirmaram o entendimento segundo o qual a existência de ações penais em andamento, ou mesmo de condenações não transitadas em julgado, constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação às atividades criminosas e justificar o afastamento do privilégio
(...)” (RAC 0026607-48.2017, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, DJE 20.5.2022). Destaquei.

A nocividade da droga
, as circunstâncias da apreensão e o
modus operandi
do delito, consistente na venda de droga na residência do apelante em que foi apreendida droga de alta nocividade, qual seja cocaína, acondicionada em 7 porções para a venda, valor em espécie oriundo do tráfico de drogas, demonstram a
dedicação do apelante na prática delitiva.

Não foge aos olhos, o fato de os Policiais Civis responsáveis pelas diligências, narraram sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que avistaram o apelante e sua convivente com marcas de espancamento pelo corpo e, o apelante questionado sobre tal cenário, relatou que ele e sua convivente teriam recebido um “salve” do
Comando Vermelho.

Em tempo,
se a intenção do legislador, ao prever a figura do tráfico privilegiado, é justamente distinguir o “marinheiro de primeira viagem” do sujeito vezeiro em crimes, soaria ilógico conceder o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas a quem, a exemplo do apelado, reitera na prática delitiva.

Anoto por fim, que o
efeito devolutivo amplo da apelação criminal “autoriza o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a reanalisar as circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório”. (STJ - AgRg no REsp: 1844293 AL 2019/0316642-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2020).

Portanto, como o contexto fático delineado nos autos revela a dedicação do apelado a atividades criminosas, circunstância que nem de longe condiz com o traficante ocasional a que alude o legislador no art. 33, § 4º, afigura-se possível o acolhimento do pedido ministerial.

Prosseguindo, quanto ao
pleito de fixação de verba honorária
vejo que o pleito
não
merece acolhimento.

Os honorários foram arbitrados no valor de
8 URH
pelo juízo de origem (com expedição da certidão anexada sob o (ID 80492710), a quem, aliás, é o responsável por mensurar o trabalho profissional e a dificuldade do feito como um todo. Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“.... ademais, apregoa também a jurisprudência deste Tribunal que, estando vinculada a atuação do advogado à ação penal em curso na origem, a questão dos honorários deverá ser analisada pela instância local, mais próxima à atuação do causídico. (...).” (EDcl no AgRg no RHC 129.020/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020).

Do mesmo modo, o art. 303, §3º, da CNGC (Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso) estipula que “
na sentença, o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso”.

Ademais, anoto, inclusive, que
inexiste razão para a fixação de nova verba advocatícia neste grau recursal, pois o art. 305, I e art. 1.12.6, I, da CNGC

dispõe que os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau abrangerão o patrocínio da causa até a decisão final, inclusive nas instâncias superiores, se for o caso, sendo tal obrigação inclusive condicionante para a percepção dos valores,
in verbis
:

“Art. 305 da CNGC - Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I – patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso”.

Igualmente, o art. 6º, I, do Provimento n. 09/2007-CGJ dispõe que se constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
“patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso”
.

Ao prolatar a sentença, o MM. Juiz
a quo
, responsável pela designação do causídico arbitrou honorários em favor da advogada dativa no importe de 8
URH (R$ 9.515,84), sendo cada URH equivalente a R$ 1.189,48
(
https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios
).

No caso, a d. advogada, diante da prática de
4 atos processuais
, pois, após a nomeação em 2023 (ID 180492672), participou da audiência de instrução com a oitiva de 3 testemunhas (PM
Luis e Jeferson
e Delegada de Polícia Civil
Paula
) e do apelante, apresentou Resposta à Acusação (ID 180492676),

ofereceu Alegações Finais na forma escrita (ID 180492701) e, por fim, interpôs este recurso de apelação

(ID

180492721).

Verifico que o montante fixado na sentença se mostra justo e proporcional ao trabalho realizado pela profissional, refletido até o presente momento na prática dos atos processuais encimados.

Outrossim, o fato ilícito em apreço não se reveste de complexidade, por se tratar de um réu e das circunstâncias do caso, de sorte que a imposição de novos honorários advocatícios representaria atuação desproporcional às peculiaridades, na hipótese.

Enfim, embora se enalteça o laborioso trabalho jurídico realizado pela d. advogada na condição de Defensora Dativa, indefere-se o pleito pela fixação de novas verbas honorárias. Sobre isso, destaco:

“... verba honorária arbitrada na sentença, inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3º e 305, I, ambos da CNGC/MT. Precedentes”. (N.U 0002164-93.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, publicado no DJE 19/02/2021).

E também:

“... A verba a ser arbitrada pelo Juízo a quo deve incluir a remuneração pelo trabalho do defensor dativo nas instâncias superiores e, apesar de não estar vinculada aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB, a remuneração deve ser condizente com o trabalho desempenhado. ” (AP 1000642-72.2021.8.11.0022, Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 23/01/2023)

“... A verba honorária arbitrada, na sentença, pelo magistrado de primeira instância inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores. O STJ firmou entendimento no sentido de que o juiz da causa não está vinculado aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB. ” (N.U 0002469-79.2015.8.11.0044, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 11/12/2020).

DISPOSITIVO

Posto isto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO provimento
a
o recurso interposto.

DE OFÍCIO
,

aplico a atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP) na 2ª fase da dosimetria da pena, em benefício de
Jeferson Eduardo Correia Neves
, em relação ao crime de
Tráfico de drogas,
sem, no entanto, modificar a dosimetria da pena definitiva,

visto que

a pena basilar foi estabelecida no mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do STJ.

Oficie-se o Juízo das Execuções da Pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024